Tribunal: TJES
Processo: 5010750-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010750-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO BOULEVARD LAGOA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. MULTA ESTATUTÁRIA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA ADJACENTE AO LOTEAMENTO. PODER DISCIPLINAR PRIVADO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PERC Empreendimentos e Participações Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigência de multa e de obrigações ambientais impostas pela Associação de Moradores do Loteamento Boulevard Lagoa, em razão de suposta intervenção irregular em vegetação nativa localizada fora dos limites do loteamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a associação de moradores pode impor multa estatutária a associado por intervenção ambiental ocorrida em área lindeira ao loteamento; (ii) estabelecer se essa atuação configura usurpação do poder de polícia administrativa reservado ao Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação da associação de moradores encontra respaldo no seu Estatuto Social, que estabelece dever de zelar pela conservação da vegetação existente no interior e nas adjacências do empreendimento, incluindo as margens da Lagoa Jacuném.

A multa aplicada possui natureza estatutária e contratual, não se confundindo com sanção administrativa ambiental nem configurando exercício indevido de poder de polícia estatal.

A relação jurídica entre a agravante e a associação é regida por normas de direito privado, decorrentes da adesão voluntária ao estatuto associativo por ocasião da aquisição do lote.

Em princípio, a conduta da associação não se mostra abusiva, uma vez que instaurou procedimento interno, seguiu as normas estatutárias e comunicou os fatos aos órgãos ambientais competentes, não havendo substituição funcional do Poder Público.

A multa visa preservar o patrimônio coletivo e ressarcir parte dos prejuízos causados pela conduta da agravante, especialmente diante de autuação ambiental recebida pela própria associação em razão do mesmo fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de multa ajuizada, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência objetivando impedir a Agravada –
Associação
de
Moradores
do
Loteamento Boulevard Lagoa
– de aplicar sanções de natureza ambiental e de exigir obrigações derivadas de suposta infração ambiental, notadamente a imposição de multa de 20 salários-mínimos e a apresentação compulsória de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), em razão de intervenção em vegetação nativa situada fora dos limites do loteamento.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese: (i) que a área objeto da alegada infração ambiental não integra o perímetro do loteamento, consoante planta de parcelamento aprovada pela Prefeitura da Serra, sendo, portanto, área pública e fora do domínio da associação recorrida; (ii) que a multa aplicada possui caráter administrativo ambiental dissimulado, usurpando poder de polícia reservado ao Poder Público, nos termos do art. 23, VI e VII, da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 140/2011; (iii) que inexiste respaldo legal para atuação fiscalizatória e sancionadora por parte da associação, cujos poderes devem restringir-se ao âmbito interno e contratual do loteamento; (iv) que a conduta da Agravada implica ameaça concreta ao direito de propriedade, diante da coação indevida e da iminência de embargos à obra e à ocupação do imóvel; (v) requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, para suspender a exigibilidade da multa e demais sanções, e ao final, o provimento definitivo do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal ao id 14947998.

Em contrarrazões colacionadas, a Agravada sustenta, em síntese: (i) que a multa imposta à Agravante decorre exclusivamente do poder disciplinar previsto em seu Estatuto Social, não se tratando de sanção administrativa ambiental, tampouco configurando usurpação do poder de polícia estatal; (ii) que a conduta da Agravante violou normas estatutárias internas da associação, as quais vinculam os associados por força da adesão voluntária, conforme contrato e termo de compromisso firmado no momento da aquisição do lote; (iii) que o Loteamento Boulevard Lagoa é regido por regime jurídico especial, nos termos do art. 36-A da Lei nº 6.766/79, o qual autoriza a associação a estabelecer e exigir obrigações de natureza privada para conservação ambiental e urbanística do complexo residencial, em conformidade com o Termo de Concessão de Uso de Bens Públicos celebrado com o Município da Serra; (iv) que a multa aplicada (20 salários-mínimos) resultou de procedimento administrativo instaurado após constatação de supressão irregular de vegetação nativa lindeira ao Lote 14 – Quadra 41, área situada na APA da Lagoa Jacuném, sendo a atuação da associação compatível com os deveres de preservação ambiental previstos no seu Estatuto e no art. 225 da CF/88; (v) que, ao contrário do alegado, foi a própria Agravada quem denunciou o ilícito ambiental aos órgãos competentes, inclusive ao Ministério Público e à Polícia Ambiental, não se substituindo a nenhuma autoridade pública, o que reforça a inexistência de desvio de competência; (vi) por fim, pugna pelo total desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de probabilidade do direito e a necessidade de preservação da ordem estatutária e da integridade ecológica da área afetada.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, assim conheço do Agravo de Instrumento, e passo ao enfrentamento do mérito recursal já adiantando que, ao revisitar os elementos dos autos não vislumbrei motivos para divergir do meu posicionamento preambular, manifestado na decisão juntada ao ID. 14947998.

O agravante ajuizou a ação ordinária originária deste recurso narrando em sua exordial que, em 2025, a empresa autora e ora recorrente foi notificada pela Associação Boulevard Lagoa (ABL) sobre uma suposta infração ambiental, consistente na intervenção em uma área de vegetação nativa situada atrás do lote de propriedade da autora (lote 14, quadra 41), em uma localidade classificada como Área de Preservação Permanente (APP) e integrante da Área de Proteção Ambiental da Lagoa Jacuném.

A agravante sustenta que, conforme a planta de parcelamento aprovada pela Prefeitura da Serra/ES, a área objeto da suposta infração não integra o perímetro do condomínio, e apesar disso, a Associação, com base em seu estatuto interno, impôs à autora uma sanção de 20 salários-mínimos, argumentando que a atuação da associação representa uma usurpação do poder de polícia ambiental, o qual é de competência exclusiva do Poder Público e não pode ser delegado a entidades privadas como condomínios ou associações civis. Alega, portanto, que a associação extrapolou os limites legais e estatutários de sua competência ao impor uma penalidade por fatos ocorridos fora de seu perímetro de atuação.

A pretensão liminar visava a compelir a Agravada a se abster de exigir o pagamento de multa no valor de 20 (vinte) salários mínimos, bem como de impor quaisquer outras sanções ou obrigações de natureza ambiental, notadamente a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Contudo, uma análise mais aprofundada do Estatuto Social da Agravada e da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes conduz a uma conclusão diversa àquela que a parte Agravante tenta levar a crer, ao menos em juízo perfunctório deste agravo de instrumento.

De início, é imperioso compreender a estrutura jurídica dos loteamentos com controle associativo, a exemplo do Boulevard Lagoa, empreendimento de padrão elevado, composto por áreas públicas cedidas por concessão de uso à associação de moradores, nos termos do Decreto Municipal nº 3.286/2006, alterado pelo Decreto nº 3.410/2010, ambos editados pelo Município da Serra/ES.

A Associação Boulevard Lagoa, conforme se extrai dos autos, é entidade civil sem fins lucrativos, regida por Estatuto Social próprio, cuja adesão é compulsória por ocasião da aquisição de lote no interior do empreendimento.

A disciplina legal pertinente à matéria é conferida pelo
art. 36-A da Lei nº 6.766/1979
(Lei do Parcelamento do Solo Urbano)
, com a redação introduzida pela
Lei nº 13.465/2017
, que estabelece:

Art. 36-A.
As atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis.

Parágrafo único.
A administração de imóveis na forma do caput deste artigo sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos.

A leitura do dispositivo legal supra deixa transparecer que as associações de moradores possuem, no âmbito de seus empreendimentos,
competência estatutária para normatizar, fiscalizar e sancionar condutas dos associados
, sobretudo aquelas que impactem diretamente a coletividade, o meio ambiente ou o patrimônio comum.

A Agravante, na condição de proprietária de lote no empreendimento Agravado, ostenta a qualidade de associada, sujeitando-se, por conseguinte, às normas e deliberações emanadas dos órgãos da associação, nos limites do estatuto que rege a entidade. Trata-se de uma relação de natureza contratual e associativa, na qual os direitos e deveres são reciprocamente estabelecidos.

O Estatuto Social da ASSOCIAÇÃO BOULEVARD LAGOA (doc. Id origem 69546830), documento que constitui a lei interna da coletividade, estabelece em seu
Artigo 3º
um rol de finalidades que
vai além da mera administração intramuros
, como alega a agravante. Destaco, pela pertinência ao caso, as alíneas "b", "j" e "l":

Art. 3º
- A ASSOCIAÇÃO terá como finalidade a administração do complexo [...], cabendo-lhe e não limitado a:

b)
efetuar diretamente, ou através de profissionais ou empresas especializadas, os serviços de manutenção e conservação das áreas
a ela pertencentes e de uso comum dos ASSOCIADOS, portal, jardins, áreas verdes, esportivas e de lazer, das eventuais áreas de comodato e/ou cessão de uso, e demais áreas de uso comum que fazem parte do projeto do Complexo formado pelos Loteamentos BOULEVARD LAGOA e BOULEVARD LAGOA – FASE II,
bem como a
vigilância auxiliar das respectivas áreas e de perímetro lindeiro

e demais serviços compatíveis com a natureza da ASSOCIAÇÃO;

j)
manter e incrementar a vegetação existente,
inclusive as adjacentes ao COMPLEXO BOULEVARD LAGOA RESIDENCE & RESORT
;

l)
zelar
para que
as atividades desenvolvidas no COMPLEXO BOULEVARD LAGOA RESIDENCE & RESORT
,
não provoque poluição na Lagoa Jacunem, nas margens da qual se situa este complexo
;

Como se vê, o instrumento normativo da associação, ao qual a Agravante voluntariamente aderiu, prevê de forma expressa o dever da entidade de zelar pela preservação da vegetação não apenas dentro dos seus limites, mas também em suas
adjacências
e no
perímetro lindeiro,
inclusive, zelando para que as atividades do Boulevard Lagoa não provoque poluição na Lagoa Jacunem
. Tal disposição se justifica pela própria concepção do empreendimento, que tem como um de seus maiores ativos a sua inserção em um contexto de expressiva relevância ambiental, às margens da Lagoa Jacuném.

A proteção desse entorno ambiental não é, portanto, uma atividade estranha aos fins da associação, mas um de seus deveres estatutários, que visa a resguardar o patrimônio e a qualidade de vida de todos os associados. Em contrapartida a esse dever da associação, exsurge o dever correlato do associado, previsto no
Artigo 10
, de "cumprir e fazer cumprir fielmente as disposições deste Estatuto".

A penalidade para o descumprimento de quaisquer dessas disposições está, por sua vez, claramente delineada no
Artigo 83
do mesmo diploma:

Art. 83. - A falta de cumprimento de quaisquer das disposições deste Estatuto tornará o ASSOCIADO faltoso sujeito à
pena de multa em importância correspondente a até 20 (vinte) salários mínimos vigentes
à época da penalização, multa essa a ser aplicada pela Diretoria, sem prejuízo dos danos efetivamente ocasionados.

Nesse contexto, a multa aplicada à Agravante não se apresenta,
prima facie
, como uma sanção administrativa de natureza pública, mas sim como uma
penalidade de índole privada, contratual e estatutária
.

Ademais, ao que observo da cópia do processo interno que originou a impugnada penalidade (ID 69545899), a sua causa de pedir não foi a violação da legislação ambiental federal ou municipal, mas sim o descumprimento de um
dever específico do associado
, qual seja, o de não praticar atos que atentem contra o zelo ambiental que a própria coletividade, por meio de seu estatuto, se impôs a proteger, inclusive nas áreas adjacentes.

Dessa forma, assim como compreendeu o MM. Magistrado a quo, também entendo que, ao menos em âmbito de cognição precária deste agravo, a conduta da Associação não se confunde com o exercício do poder de polícia do Estado, afinal, a Agravada não lavrou um auto de infração ambiental com base na Lei de Crimes Ambientais, não embargou a obra por ato de império, nem aplicou sanções de natureza pública. O que se tem, em verdade, é a instauração de um procedimento administrativo interno (conforme previsto no Art. 85 do Estatuto ), para apurar a violação de um dever associativo e aplicar a sanção pecuniária prevista no "contrato" que rege as partes.

Inclusive, a imposição da penalidade estatutária revela-se, também, como um mecanismo de autoproteção e de ressarcimento da coletividade, porquanto a conduta imputada à Agravante gerou consequências diretas e gravosas para a própria Associação, que, na qualidade de responsável pelo empreendimento, foi autuada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Serra, conforme observo do Auto de Infração Nº 118/2025 (ID 69546899 - Fl. 69 ou 34 do processo interno), sendo aplicada à Agravada uma multa no montante de
R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)
, em razão do desmatamento ocorrido "nos fundos da quadra 41, lote 14" — exatamente o fato que originou a punição interna à Agravante.

Tal circunstância configura o caráter privado e disciplinar da multa estatutária arbitrada em pouco mais de trinta mil reais, que visa não apenas a punir o descumprimento do regulamento, mas também a resguardar a associação e os demais condôminos, ao menos, de parte dos prejuízos decorrentes de atos individuais que violem as normas coletivas.

Assim, a associação atuou na esfera do direito privado, exercendo uma prerrogativa que lhe foi conferida pelo conjunto de seus membros para a proteção de interesses comuns. O fato de o interesse protegido (meio ambiente) ser também tutelado pelo direito público não transmuta a natureza da sanção privada em pública, nem converte a associação em ente da Administração.

Portanto, a invocação do Tema 532 do STF
1
, alegando-se a indelegabilidade do poder de polícia a entes exclusivamente privados, parece, neste exame preliminar, deslocada da realidade fática, pois não houve delegação, mas sim o exercício de uma autonomia privada coletiva, materializada no estatuto.

Ademais, o fato de a área da suposta intervenção ser externa aos limites do loteamento, por si só, não ilide a competência disciplinar da associação, uma vez que o próprio estatuto, como visto, estende o seu dever de zelo às áreas adjacentes.

Inclusive, há nos autos comprovação de que a própria Associação comunicou os fatos às
autoridades ambientais públicas competentes
, como o Ministério Público Estadual e a Polícia Ambiental, o que exclui qualquer pretensão de substituição funcional ao Estado e, ao revés, evidencia a atuação em colaboração e cooperação para proteção ambiental, nos termos do
art. 225 da Constituição Federal
, que dispõe:

"Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações."

Por todo o exposto, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, ausente a probabilidade do direito, diante da higidez do ato associativo, não se mostra viável a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da multa, não merecendo reforma a decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
Tese:
É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.